Tribunal: TJMT
Processo: 1008279-29.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008279-29.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEILSON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 052.566.723-71 (APELANTE), KEKE ROSBERG MENEZES FRANCA - CPF: 000.720.541-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS FRANCISCO MOMOLI - CPF: 022.028.730-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Apelação criminal.
Embriaguez ao volante. Reincidência genérica. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por
Cleilson
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 6 meses de detenção em regime semiaberto e 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação por dois meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A defesa recursal pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando que a reincidência do apelante é genérica e que a negativa da substituição representa interpretação desfavorável ao réu. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu reincidente genérico, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu reincidente genérico exige recomendação social da medida, conforme previsto no art. 44, § 3º, do Código Penal.

4.
Embora o apelante não seja reincidente específico no crime de embriaguez ao volante, possui condenações pretéritas por crimes graves, como descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica.

5.
A gravidade dos delitos anteriores e o descumprimento de pena em curso demonstram risco de reiteração delitiva e descompromisso com a Justiça, inviabilizando o benefício.

6.
O entendimento jurisprudencial majoritário veda a substituição da pena privativa de liberdade em casos de reincidência genérica com antecedentes por crimes violentos, mesmo que não específicos, por não recomendável socialmente a substituição.

7.
A resposta penal aplicada – pena privativa de liberdade em regime semiaberto – é proporcional e adequada diante do histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo.

8
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 44, § 3º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal nº 1016036-79.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal

interpost
a

pela
Defensoria Pública em favor
de

Cleilson
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1008279-29.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de 6 meses de detenção, no regime semiaberto, e 10 dias-multa
, bem como foi decretada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois meses
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sustentando que a reincidência do apelante não é específica e, portanto, não impediria a substituição da pena, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal. Alega que a negativa da benesse representaria interpretação desfavorável ao ré
u
(
Id
257966700).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso

(
Id
257966702).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
Id
268501286).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
1008279-29.2024.8.11.0003
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
257966670
)
:

No dia 07 de abril de 2024, por volta das 20h35min., em via pública, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, notadamente na Rodovia BR-364, km 211, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado CLEILSON dos Santos Gonçalves conduziu
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Após o regular processamento,
o
apelante foi condenad
o
pela prática do delito previsto no art.
306 do CTB, à pena
6 meses de detenção, no regime semiaberto, e 10 dias-multa
, bem como foi decretada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois meses
.
Além disso, foi indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

I – Quanto ao pedido de
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.

O apelante

pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44,
§
3º, do Código Penal.

O pedido não merece acolhimento.

A defesa sustenta que a substituição seria cabível com base no artigo 44,
§
3º, do Código Penal, que permite ao juiz aplicar a substituição ao reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Embora o recorrente não seja reincidente específico no crime de embriaguez ao volante, registra condenações anteriores pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça e vias de fato
em contexto de violência doméstica contra a mulher, conforme se constata do Processo Executivo de Pena nº 2000546-40.2023.8.11.0064.

Ainda que o artigo 44, parágrafo 3º, do Código Penal estabeleça que é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente genérico, exige-se, contudo, que a medida seja socialmente recomendável.

No caso vertente, a substituição requerida não se mostra adequada, considerando que o apelante registra condenação anterior por delitos graves relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Tais crimes revelam elevado grau de reprovabilidade social e demonstram que a imposição de sanções anteriores não foi suficiente para dissuadir o agente da prática de novos ilícitos.

Convém salientar que, embora o crime de embriaguez ao volante não esteja concatenado com os crimes praticados no contexto de violência doméstica, não configurando reincidência específica, o delito anteriormente praticado pelo recorrente é vigorosamente reprovável, o que impede a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A circunstância de o apelante estar cumprindo pena em regime aberto pelo processo executivo mencionado, quando foi preso em flagrante pelo crime ora apurado, demonstra o elevado risco de reiteração delitiva e o seu descompromisso com a Justiça.

Nesse contexto, não se mostra socialmente recomendável a substituição da reprimenda por restritivas de direitos ao acusado, que, embora não seja reincidente específico, ostenta condenação pretérita por delito grave.

Nesse sentido, os precedentes jurisprudenciais que orientam esta decisão:

“
No caso concreto, não há se falar em aplicação do art. 44, § 3.º do Código Penal, pois, a despeito dareincidênciado agente sergenérica, asubstituiçãoda pena privativa de liberdade porrestritivadedireitosnão se mostra socialmente adequada, pois a condenação pretérita refere-se a crime cometido com violência à pessoa em âmbito doméstico e familiar, de intensa reprovabilidade social; sem olvidar, outrossim, que a embriaguez ao volante ofende a coletividade e expõe a risco a incolumidade pública, devendo ser censurada a contento para o devido alcance da finalidade da pena.
”

(N.U 1016036-79.2021.8.11.0003,
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2023)

A imposição da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, sem a concessão da substituição por penas restritivas de direitos, revela-se a resposta penal adequada e proporcional para o caso concreto, considerando os antecedentes criminais do recorrente e a necessidade de preservação dos valores tutelados pela norma penal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025